Tribunal: TJSP
Processo: 1021782-48.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - ação de cobrança - sentença de procedência - recurso - convênio para desconto rotativo de títulos - cerceamento de defesa inocorrente - duplicatas cedidas e impagas pelos respectivos sacados - instrumento que previa clara e expressamente a responsabilidade das requeridas pelos descontos - títulos devidamente individualizados - demandadas que não se desincumbiram da prova de fatos

Ementa:
APELAÇÃO - ação de cobrança - sentença de procedência - recurso - convênio para desconto rotativo de títulos - cerceamento de defesa inocorrente - duplicatas cedidas e impagas pelos respectivos sacados - instrumento que previa clara e expressamente a responsabilidade das requeridas pelos descontos - títulos devidamente individualizados - demandadas que não se desincumbiram da prova de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do banco - artigo 373, II, do cpc - recurso desprovido.